Tribunal: TJSP
Processo: 1004905-45.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004905-45.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados WILSON CAYRES DE NOVAES (ESPÓLIO) e CELESTE FERREIRA
DE NOVAES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004905-45.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Voto no 40881
Apelação Cível Ad no 1004905-45.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes: Estado de São Paulo e Juízo “Ex Officio”
Apelados: Celeste Ferreira de Novaes e outro
Apelação Cível - Mandado de Segurança - ITCMD - Base
de cálculo correspondente ao valor venal do imóvel (não
valor venal de referência do ITBI) - Princípio da legalidade
e da tipicidade tributária - Sentença mantida - Recursos não
providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Celeste Ferreira de Novaes e outro em face do Ilmo. Delegado
Regional Tributário de Presidente Prudente, objetivando modificar a
base de cálculo referente ao ITCMD incidente em imóvel, para que
respeite o valor venal base do IPTU de referência (fls. 01/20).
A r. sentença de fls. 263/274, prolatada pelo
MM. Juiz Fábio Mendes Ferreira, concedeu a segurança pretendida
para determinar o recolhimento do ITCMD com base no valor venal
do imóvel fixado no IPTU.
Soma-se ao reexame necessário o apelo da
Fazenda (fls. 277/286), buscando, no mérito, seja reconhecido o valor
de referência do ITBI como base de cálculo do ITCMD, sob a
arguição de que este seria correspondente ao valor de mercado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004905-45.2020.8.26.0482 -Voto no
3
bem. Aduz que a Lei Estadual no 10.705/2000, em seu artigo 11,
combinado com o artigo 13, I, exige que o valor da base de cálculo
apenas não seja inferior ao fixado para o lançamento do IPTU, e não
a ele seja adstrito.
Contrarrazões às fls. 290/308.
É o relatório.
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis
(ITCMD) tem por fato gerador, neste caso, a transmissão de bens em
razão de falecimento e terá por base de cálculo o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos (artigo 38 do Código Tributário Nacional),
a ser apurado ao tempo da abertura da sucessão, nos termos dos
artigos 1.784 e 1.787 do Código Civil.
A Lei Estadual no 10.705/2000, que instituiu o
tributo em comento, dispõe sobre o que significa a expressão “valor
venal dos bens” em seu artigo 9o, §1o:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o: Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito
na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.”
Por sua vez, o artigo 13, inciso I, da mesma lei
estatui que, em caso de imóveis urbanos, o valor da base de cálculo
do ITCMD não deverá ser inferior “ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004905-45.2020.8.26.0482 -Voto no
4
O artigo 16, parágrafo único, item 2, do RITCMD,
aprovado pelo Decreto Estadual no 46.655/2002, e com a redação
dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, conceitua por sua vez o
valor venal de bem imóvel como sendo “o valor venal de referência
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI”.
Todavia, é posicionamento deste Relator que a
alteração trazida pelo referido decreto ofendeu o princípio da
legalidade. Como se infere do artigo 97, II, do Código Tributário
Nacional, a majoração de tributo só é admitida por lei, sendo que o
tributo só será instituído, ou majorado, por esta via, com exceção das
hipóteses previstas na Constituição Federal.
Assim, o Decreto Estadual no 46.655/02, com
essa nova redação, dada pelo Decreto Estadual no 55.002/09, violou
o princípio da reserva legal, pois em nenhum momento a lei de
regência permitiu que o legislador estabelecesse opção em favor da
Administração Tributária, entre o valor venal considerado para base
de cálculo do IPTU e o valor venal considerado para base de cálculo
do ITBI.
Determinou somente que, em se tratando de
imóvel urbano, ou de direito a ele relativo, o valor da base de cálculo
do ITCMD não poderá ser inferior ao fixado para o lançamento de
IPTU, sendo então este o valor de referência possível.
Nesse sentido existem vários julgados deste E.
Tribunal de Justiça rejeitando a aplicação do Decreto Estadual
55.002/2009 por ferir o princípio da reserva legal em matéria tributária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004905-45.2020.8.26.0482 -Voto no
5
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado de Segurança com Pedido Liminar

ITCMD de imóveis urbanos Cobrança do referido
imposto com adoção de base de cálculo de ITBI,
nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no
55.002/09 Pleito que visa a utilização como base
de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU,
afastando-se a utilização do valor de referência
Sentença de procedência Decisão escorreita - A
base de cálculo do ITCMD deve ser o valor venal do
imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da
ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09

Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN e da Lei o
10.705/00

Sentença
concessiva
da
ordem
mantida - Recursos oficial e voluntário da FESP
improvidos.
(Apelação
Cível
1002101-38.2017.8.26.0053
Relator(a): Eduardo Gouvêa Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público Data
do julgamento: 15/05/2017 - Data de registro:
16/05/2017)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
Base de cálculo que deve corresponder ao valor
venal para fins de cobrança do IPTU. Inteligência do
art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13,
da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se
majorar tributo por meio de decreto. Legalidade
tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal,
c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o, do Código Tributário
Nacional). Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(Apelação
Cível
1026788-27.2016.8.26.0114
Relator(a):
Bandeira
Lins
Comarca:
Campinas
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público Data
do julgamento: 26/04/2017 - Data de registro:
26/04/2017)
Apelação cível. Mandado de segurança. ITCMD.
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.
Base de cálculo. Decreto Estadual no 55.002/09 que
ao permitir o uso do valor venal do bem como
sendo o "valor venal de referência do ITBI"
extrapolou
seu
próprio
limite
regulamentar,
estabelecendo base de cálculo diversa da prevista
na Lei 10.705/2000, afrontando o disposto no art. 99

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004905-45.2020.8.26.0482 -Voto no
6
do CTN. Conteúdo e o alcance dos decretos que se
restringem aos das leis em função das quais foram
expedidos. Recolhimento do ITCMD incidente sobre
a doação do imóvel mencionado pelo impetrante
que deve ter como base de cálculo o valor venal
adotado para cálculo do IPTU. Sentença concessiva
da ordem mantida. Apelo fazendário não provido.
(Apelação
Cível
1035531-49.2015.8.26.0053
Relator(a): Ronaldo Andrade Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público Data
do julgamento: 06/04/2016 - Data de registro:
07/04/2016)
Ressalte-se que, não obstante o fato gerador
tenha ocorrido posteriormente à publicação do Decreto Estadual no
55.002/09, ainda assim a base de cálculo do ITCMD deveria obedecer
ao valor venal do bem para fins de IPTU, e não o valor venal de
referência (valor de mercado) instituído pelo decreto de 2009, visto
que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributo (CTN,
artigo 97, inciso II) e, segundo o parágrafo 1o do artigo 97 do CTN,
“equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso”.
Dessa maneira, mostra-se correta a r. sentença,
razão pela qual merece ser mantida por seus fundamentos.
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos oficial e da Fazenda.
MARREY UINT
Relator